Tribunal: TJSP
Processo: 1003660-64.2014.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
Adjudicação compulsória. Compromisso de venda e compra. Cerceamento de defesa não configurado. Prova pericial grafotécnica que concluiu pela falsidade da assinatura atribuída ao réu, suposto promitente vendedor. Negócio inexistente. Desnecessidade da prova oral pretendida. Ausência, de resto, de prova da quitação e de contato entre as partes, que pudesse conferir verossimilhança à tese

Ementa:
Adjudicação compulsória. Compromisso de venda e compra. Cerceamento de defesa não configurado. Prova pericial grafotécnica que concluiu pela falsidade da assinatura atribuída ao réu, suposto promitente vendedor. Negócio inexistente. Desnecessidade da prova oral pretendida. Ausência, de resto, de prova da quitação e de contato entre as partes, que pudesse conferir verossimilhança à tese do autor de que vítima de conluio fraudulento do réu com terceiro subscritor. Improcedência. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451660
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003660-64.2014.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante GILBERTO SILVA
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ORÍPIO FRANCISCO DE
ANDRADE (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003660-64.2014.8.26.0302 -Voto no 21.790
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1003660-64.2014.8.26.0302
Comarca: Jaú
Apelante: GILBERTO SILVA DOS SANTOS
Apelado: ORÍPIO FRANCISCO DE ANDRADE
Juíza: Dra. Daniela Almeida Prado Ninno
Voto n. 21.790
Adjudicação compulsória. Compromisso de venda e
compra. Cerceamento de defesa não configurado. Prova
pericial grafotécnica que concluiu pela falsidade da assinatura
atribuída ao réu, suposto promitente vendedor. Negócio
inexistente.
Desnecessidade
da
prova
oral
pretendida.
Ausência, de resto, de prova da quitação e de contato entre as
partes, que pudesse conferir verossimilhança à tese do autor de
que vítima de conluio fraudulento do réu com terceiro
subscritor.
Improcedência.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra sentença (fls. 236/239) que julgou improcedente ação de adjudicação
compulsória. Sustenta o vencido, em sua irresignação, que ocorrido
cerceamento de defesa, pois, mesmo diante de assinatura falseada do
alienante, conforme apontou o laudo, era imprescindível também a oitiva de
testemunhas, tendo em vista que o largo tempo decorrido e os problemas de
saúde mencionados podem ocasionar alterações de padrão gráfico. Requer a
anulação da sentença ou, no mérito, a sua reforma.
Recurso regularmente processado e não
respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003660-64.2014.8.26.0302 -Voto no 21.790
3
É o relatório.
A sentença não merece reparo.
De
início,
rejeita-se
a
alegação
de
cerceamento de defesa. Certo que é ao juiz, como destinatário das provas, que
incumbe aquilatar a necessidade e pertinência das provas especificadas,
voltadas à formação de seu convencimento. É oportuno lembrar que “a prova
tem como objeto os fatos deduzidos pelas partes, tem como finalidade a
formação da convicção em torno desses fatos e como destinatário o juiz, visto
que ele é que deve ser convencido da verdade dos fatos já que ele é que vai
dar solução ao litígio” (Jurid XP, 21a Ed, Comentário ao art. 332 do
Código de Processo Civil). E é por isso que o Colendo Superior Tribunal de
Justiça reiteradamente tem assentado que “o Juiz é o destinatário da prova e
a ele cabe selecionar aquelas necessárias à formação de seu
convencimento.” (REsp no 431058/MA, Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, DJ 23.10.06).
Pois, no caso, suscitada controvérsia quanto
à autenticidade da assinatura aposta no compromisso de compra e venda
juntado a fls. 10/11, o MM. Juízo a quo saneou o feito, determinando a
realização de prova pericial grafotécnica (fls. 154/155), que concluiu pela
falsidade da subscrição atribuída ao réu, que figurou como suposto
promitente vendedor e a quem se reclamava a outorga da escritura definitiva.
Com efeito, as peritas apuraram a existência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003660-64.2014.8.26.0302 -Voto no 21.790
4
de divergências quanto ao aspecto morfológico e ideográfico, bem como do
ponto de vista de gênese gráfica, no confronto entre o padrão enviado a
exame termo de tomada de grafismo (fls. 211/220) e documentos pessoais
do réu e a firma questionada, consignando expressamente que “a assinatura
presente no Contrato de Compra e Venda de Imóvel, atribuída a ORÍPIO
FRANCISCO DE ANDRADE, NÃO PARTIU do punho escritor de ORÍPIO
FRANCISCO DE ANDRADE, conforme material gráfico enviado a exame”
(fls. 224/230).
Mais, em resposta a quesito do autor,
assinalaram a irrelevância do lapso temporal decorrido entre a suposta
transação imobiliária e a colheita, no âmbito da perícia, dos escritos do réu,
de cerca de nove anos, porquanto ausente alteração de padrão em relação à
assinatura constante da carteira de identidade, documento bastante mais
antigo, emitido no ano de 1983, tendo constado expressamente que “portanto
a assinatura pouco evoluiu”.
Assim, considera-se também refutado o
argumento do apelante de eventual interferência no padrão gráfico ocasionada
pela enfermidade que acomete o requerido, que se encontra em tratamento
oncológico.
Enfim, bem se vê que produzida prova
suficiente para dirimir a controvérsia a respeito da autenticidade da assinatura
atribuída ao réu, pois a declaração de falsidade exclui qualquer manifestação
de vontade, tornando inexistente o ajuste que embasava a pretensão
adjudicatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003660-64.2014.8.26.0302 -Voto no 21.790
5
E,
em
casos
como
o
presente,
a
jurisprudência tem-se firmado no sentido de desnecessidade da produção de
outras provas. Confira-se:
“APELAÇÃO Adjudicação Compulsória e
Incidente de falsidade de documento Julgamento conjunto Procedência
do incidente, com improcedência da ação. 1) Cerceamento de Defesa
Afastado - Conjunto probatório suficiente para formação do convencimento
do magistrado, que é o destinatário da prova. 2) Falsidade da assinatura da
promitente vendedora apurada em regular perícia grafotécnica

Improcedência da ação bem decretada Inviável d pretendida adjudicação
compulsória. Decisão Mantida. Preliminar rejeitada. Recurso improvido.”
(TJSP, Ap. civ. n. 0025398-97.2012.8.26.0625, rel. Des. Egidio Giacoia, 3a
Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2015)
“Ação
de
adjudicação
compulsória.
Ausência dos requisitos necessários. Prova pericial que constatou assinatura
falsa e assinatura que não era da pessoa indicada. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. Prova oral inútil e desnecessária. Sentença de improcedência
mantida. Recurso não provido.” (TJSP, Ap. civ. n.
0003132-55.2006.8.26.0390, rel. Des. Silvia Sterman, 9a Câmara de
Direito Privado, j. 15.09.2015)
“APELAÇÃO CÍVEL. Cessão de direitos de
compromissário comprador de imóvel. Adjudicação compulsória. Sentença
que, reconhecendo falsidade de assinatura da coproprietária, julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003660-64.2014.8.26.0302 -Voto no 21.790
6
improcedente o pedido. Irresignação do autor. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. Possibilidade de indeferimento de repetição de provas quando
presente condição suficiente a embasar o deslinde da causa. Princípio do
livre convencimento motivado (art. 370, do CPC). Ademais, a simples
discordância da parte com a conclusão apontada pelo expert não justifica a
realização de nova perícia. Nulidade da sentença. Alegada ausência de
fundamentação quanto ao pedido de prescrição aquisitiva. Não
configuração. Pedido de usucapião que deve ser formulado em ação própria,
para registro e validade erga omnes. Preenchimento dos requisitos do artigo
489, do CPC e art. 93, IX da CF. Preliminar rejeitada. Mérito. Suprimento
judicial de declaração de vontade que demanda o preenchimento de todos os
requisitos objetivos e subjetivos exigíveis para a lavratura da escritura e
consequente registro no CRI: (a) existência de contrato preliminar de
promessa de compra e venda sem cláusula de arrependimento; (b)
comprovação de pagamento integral do preço e (c) recusa injustificada do
vendedor, ou quem o substitua, em outorgar a escritura definitiva. Hipótese
em que o instrumento é inexistente pela falsidade da assinatura da
coproprietária constada em laudo pericial. Inteligência do art. 1.647, I, do
CC. Recusa justificável da corré em conferir a outorga da escritura
definitiva. Improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP, Ap.
civ. n. 1009379-05.2015.8.26.0007, rel. Des. Rodolfo Pellizari, 6a Câmara
de Direito Privado, j. 28.06.2019)
Aliás, sequer há correspondência entre os
documentos pessoais do autor e o número de RG indicado no instrumento,
ausentes, outrossim, qualificações pessoais do vendedor, características do
imóvel, tal como metragem, e especificações quanto ao pagamento. Destarte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003660-64.2014.8.26.0302 -Voto no 21.790
7
sob qualquer ponto de vista formal, a avença carece mesmo de credibilidade.
Além disso, o autor sequer juntou recibos da
quitação alegada. Há tão somente a juntada de carnês de IPTU com número
de autenticação mecânica, sendo, inclusive, sintomática a ausência de
consumo recente de energia elétrica que se infere da conta juntada (fls. 27).
Não há, também, qualquer demonstração documental das tratativas
alegadamente havidas com o réu, em que requerida a outorga da escritura, o
que, em último caso, poderia corroborar a existência de relação jurídica entre
as partes e, assim, conferir plausibilidade à tese do autor de que ludibriado
pelo réu em conluio com terceiro, na intenção dolosa de forjar a assinatura de
quem realmente participou do ato.
Neste cenário, vislumbra-se mesmo ociosa a
prova oral requerida.
Salienta-se, ainda, que o instrumento contém
assinatura da suposta testemunha do ato, mas não suas informações pessoais,
até de modo a se identificá-la.
Por tudo isto o deslinde se há de manter.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso, majorando-se os honorários sucumbenciais para
R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, §11o, do CPC.
CLAUDIO GODOY
relator